Tribunal: TJDFT
Processo: 0755637-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão a condenou a pagar custas e honorários de R$ 400,00, que correspondem a 67% do valor da condenação (R$ 597,80). Requer a fixação de honorários no patamar de 10 a 20%, que alega serem suficientes para remunerar o trabalho do causídico.
2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
3. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa.
4. Além disso, de acordo com a tese firmada no Tema 1076 do STJ, é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for irrisório, que é precisamente o caso dos autos, cuja condenação foi de apenas R$ 597,80.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.